Tribunal: TJMT
Processo: 1068389-34.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068389-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 025.769.831-03 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO -
FÉRIAS
ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
3. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de
férias
remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado e ao décimo terceiro salário e reflexos, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88.
4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial
para
condenar
o reclamado/recorrente a
pagar à parte autora/recorrida
a
s férias proporcionais e terço constitucional de
2019 e 2023
, calculados sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal
, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
,

com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o recorrente defende a legalidade da contratação e a impossibilidade de pagamento das férias.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, deve se confirmada a r. sentença fustigada, pois, no caso dos autos, restou comprovado o preenchimentos dos requisitos para o gozo de férias e seu terço constitucional (1/3), qual seja,
por se tratar de servidora temporária, aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).
(grifei)

Vejamos o que dispõe Lei Complementar nº 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação) nos artigos 48 e 49:

Art. 48
Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias
:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 404, de 11 de fevereiro de 2016)

(...)

II -
de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias
.

(...)

Art. 49

Independente da solicitação
, será pago ao profissional da educação
o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração
que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Le
i.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 404, de 11 de fevereiro de 2016)

Parágrafo único.

Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo
.
(grifei)

Deste modo, o artigo 49, da referida Lei Municipal, dispõe que deverá ser pago o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias,

independente de solicita
çã
o.

Ainda, o artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003 estabelece que:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei
perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono
,

décimo terceiro

e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.
”

(grifei)

Portanto, considerando a
expressa previsão em lei municipal

sobre o direito ao recebimento das férias e terço constitucional,

aplica-se ao caso o entendimento consolidado na tese fixada no recente

Tema 551 do STF
, de modo que a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas.

Por estas razões, conheço do recurso do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024